Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008788-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), LUIZ VERNER KLEIN - CPF: 477.031.059-53 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO KLEIN - CPF: 406.239.711-00 (AGRAVANTE), MARCIA BARELLA KLEIN - CPF: 718.710.711-00 (AGRAVANTE), ROSANGELA KLEIN - CPF: 892.073.279-53 (AGRAVANTE), ELIO FOLMER - CPF: 477.151.549-20 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVADO), JULIANA FULGENCIO BOTELHO GUIMARAES - CPF: 083.210.376-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO LIMINAR PROVISÓRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Não tendo as razões do agravo interno impugnado os fundamentos da decisão agravada, resta configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
interposto por
LUIZ VERNER KLEIN e OUTROS,
que indeferiu a concessão do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, por eles interposto contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIEITOS CREDITÓRIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS, BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E BANCO DO BRASIL S/A.

Explica que decisão deve ser revista, pois estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade, aduz que o artigo 286, do CC, proíbe a cessão de crédito quando a natureza da obrigação se opõe; não houve notificação extrajudicial dos agravantes quanto a cessão do crédito e não comprovação da outorga de poderes a pessoas que chancelaram a indigitada cessão de crédito e ainda ão comprovação de que realmente a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM seria a administradora do Recorrido.

Quanto ao segundo requisito, de perigo e dano ou risco de resultado útil ao processo, defende que a Execução prosseguirá de forma temerária, visto que sem a definição, com transito em julgado, de quem poderá prosseguir no polo ativo da demanda.

Se acaso não exercido juízo de retratação, requer seja o recurso levado a julgado pela Câmara, a fim de reformar a decisão agravada sobrestando os efeitos da decisão de 1a. grau que deferiu a substituição processual, para que, assim, o Exequente originário (Banco do Brasil S/A) possa prosseguir no polo ativo da Execução.

Contrarrazões, (id 91937992), pelo não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (OFENSA A DIALETICIDADE)

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO INTERNO interposto por LUIZ VERNER KLEIN e OUTROS,
que indeferiu a concessão do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento por eles interposto contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIEITOS CREDITÓRIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS, BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.

Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.

Malgrados as alegações dos agravantes, não identifico, no primeiro momento, qualquer desacerto na decisão agravada, que é a seguinte:

“Vistos,

Inicialmente, acerca da impugnação apresentada pelo executado (id. Ref 14) quanto aos termos da cessão de crédito noticiada, rejeito de plano visto que inexiste quaisquer irregularidades apontadas pelo devedor capazes de macular a substituição processual da parte exequente, sendo certo que ambas as partes (cedente e cessionário) encontram-se devidamente representadas através de instrumentos públicos de procuração possuindo poderes para referida cessão.

Verifica-se também que restou devidamente comprovado que a empresa BTG Pactual Serviços Financeiros S.A é de fato a administradora do Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado I, conforme procuração anexa ao pedido, restando ausente apenas seus documentos constitutivos que nada obsta o prosseguimento do feito com a substituição processual.

Cumpre pontuar por fim a desnecessidade de consentimento do devedor para o acolhimento da referida cessão conforme previsão do §2o do artigo 778, do Código de Processo Civil.

Assim, por não apresentar elementos capazes de obstar a cessão do crédito do id. Ref 4, entre as instituições financeiras e sendo certo que o exequente concorda com a cessão noticiada, proceda-se a substituição do polo ativo da ação, com as devidas alterações dos patronos na capa dos autos e no sistema informatizado Apolo.

Outrossim, diligencie-se junto ao Juízo deprecado acerca do cumprimento da carta precatória de avaliação e hasta pública do bem penhorado nos autos.

Com as respostas, manifeste-se o exequente e após retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.”.

Também não há perigo algum aos agravantes, com o prosseguimento do prosseguimento do processo, já que os procuradores do BANCO DO BRASIL S.A. concordaram com o pedido de substituição.

Além disso, o STJ já decidiu ser necessário notificar o devedor, uma vez que a cessão de crédito é negócio jurídico bilateral que diz respeito exclusivamente ao cedente e ao cessionário adquirente do crédito.

Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.”.

Das razões do agravo interno não se identifica a necessária impugnação aos fundamentos da decisão agravada, apenas reiteração das alegações anteriores.

Se o julgador é obrigado a observar o dever de fundamentação analítica, as partes devem fazer o mesmo, de modo que a parte, ao se insurgir contra qualquer decisão, deve impugnar expressamente a decisão, no caso, deveria indicar porque há proibição da cessão de crédito, impugnar desnecessidade de consentimento do devedor para o acolhimento da referida cessão, concordância dos procuradores do Banco do Brasil e o entendimento de que é necessário a notificação do devedor, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

A respeito do tema, o entendimento jurisprudencial do e. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE OBTER O PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO SEM VÍNCULO EFETIVO COM O SERVIÇO PÚBLICO. POSTERIOR INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO, QUANDO JÁ EXTINTO O DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 638.115/CE. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1o, do CPC/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar. 3. In casu, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno não conhecido."(STF. 1a Turma. RMS no 34.726 AgR. Rel. Min. Luiz Fux, DJe: 29/11/2018).

Se não bastasse, o aprofundamento das questões, são resguardadas ao mérito, após o devido contraditório, sendo a decisão liminar provisória.

Ademais, não há interesse recursal no recurso, pois, o agravo de instrumento já se encontra pronto para o mérito.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR,
para não conhecer do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021